Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704006-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON DE MACEDO SALES AGRAVADO: ANDRESSA DE LIMA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ANTARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELSON DE MACEDO SALES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ANTARES e de ANDRESSA DE LIMA SILVA: “DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial de ID 113066454. Trata-se de nominada “ação anulatória de assembleia associação civil c/c liminar de antecipação de tutela”, proposta por ELSON DE MACEDO SALES em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES RESIDENCIAL ANTARES, na qual almeja a anulação liminar de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2021, que o destituiu do cargo de síndico. O autor narra, em síntese, ter havido irregularidades e ilegalidades no seu procedimento de destituição de síndico da associação ré, decorrente de conflito aparente de normativos internos, que resultou na inobservância do prazo de convocação para realização da assembleia para tal finalidade e na ausência de motivos que a justificassem. Requer liminarmente a anulação da assembleia realizada no dia 16/12/2021 e a, consequente, recondução ao seu cargo de presidente da associação. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A despeito dos fundamentos apresentados pela parte autora, o deferimento da tutela de urgência, nos moldes deduzidos, tornaria o autor responsável pela representação processual do réu, nos termos do artigo 25, inciso I, do Estatuto de ID 113066481, bem como do artigo 22, alínea ‘a’, da Convenção de ID 113066483, em nítido conflito de interesses. Além disso, a deliberação da assembleia condominial, em regra, é soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão da própria assembleia ou por ingerência judicial em caso de patente ilegalidade. Nesse contexto, as irregularidades (inobservância do prazo de convocação e ausência de motivos justificadores da destituição) ocorridas no ato convocatório da referida AGE capazes de, segundo o autor, macular por completo as decisões ali tomadas, autorizando a anulação do ato em si e demais desdobramentos, exigem a necessária dilação probatória, oportunizando-se o contraditório. Isso porque é possível verificar que o questionado edital de convocação para a assembleia geral extraordinária (ID 113066484), aparentemente, observou o regramento inserto nos artigos 26, 30 e 31, todos da Convenção de ID 113066483, que prevê a necessidade de convocação para assembleias gerais com uma antecedência mínima de 7 (sete) dias. Nesse sentido, observo que o edital supramencionado, datado de 07/12/2021 e devidamente subscrito por mais de 1/5 dos associados, respeitou o prazo convencionado para realização da AGE no dia 16/12/2021 e o quórum de legitimados para deflagração do processo de destituição do síndico. No ponto, cabe salientar que a apreciação da questionada ilegalidade da Convenção de ID 113066483 sustentada pelo autor é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, as questões quanto à lisura da gestão da parte autora indicadas na ata da AGE 16/12/2021 (ID 113072115), que foram os motivos que o levaram a ser destituído do cargo de síndico, demandam a necessária dilação probatória. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito postulado porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Assim, o conjunto probatório apresentado pelo autor, aliado aos argumentos expostos na petição inicial, não são suficientes, neste juízo embrionário, para indicar a probabilidade do direito alegado, nem a urgência necessária. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo.” O Agravante sustenta (i) que foi reeleito como presidente da associação para o biênio 2021/2023; (ii) que em 2019 foi criada uma “convenção de condomínio” para a associação, com a revogação de seu estatuto, embora não exista condomínio edilício; (iii) que em 07/12/2021 alguns moradores e a Administradora 3F, que se arvora presidente da associação, convocou assembleia geral extraordinária para o dia 16/12/2021 para deliberar sobre a destituição do presidente/síndico, na qual foi eleita a segunda Agravada; (iv) que foi destituído com base em fatos ocorridos na gestão de 2019/2021 superados com a sua eleição para o biênio 2021/2023; (v) que a assembleia foi convocada e realizada com base em convenção ilegal, tendo em vista que se trata de condomínio irregular que, como associação, é regido por seu estatuto; e (vi) que além disso não foi observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 19 do Estatuto dos Moradores. Requer a antecipação da tutela recursal para “ANULAR totalmente a assembleia realizada dia 16/12/2021, reconduzindo o requerente ao seu cargo de presidente da associação, regulamente eleito na assembleia dia 10/05/2021”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não pode ser invalidada, no plano da tutela provisória, assembleia geral extraordinária convocada e realizada de acordo com a norma interna que rege a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ANTARES (primeira Agravada). Sem prejuízo do aprofundamento jurídico a respeito da natureza jurídica da primeira Agravada, a regularidade da assembleia impugnada pelo Agravante em princípio deve ser aferida à luz da regência normativa aprovada por seus membros, seja qual for a designação empregada. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante (“fumus boni iuris”), indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator